Tribunal: TJES
Processo: 0000537-98.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O recorrente pretende a apuração do montante devido com base em artigo referente à deficiência do medidor, sendo que o caso submetido a apreciação decorre da constatação de procedimento regular, de modo que a embargada valeu-se, corretamente, do art. 130, IV, da citada resolução, vigente à época dos fatos.

3 - Não há falar em omissão quando não cuidou o autor de impugnar, oportuna e corretamente, os critérios técnicos utilizados, pretendendo ele, na verdade, uma reapreciação da matéria de acordo com a sua tese, inviável na via eleita.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000537-98.2018.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEOMAR CARLETTI SMIDER e outros

APELADO: ESCELSA e outros

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O recorrente pretende a apuração do montante devido com base em artigo referente à deficiência do medidor, sendo que o caso submetido a apreciação decorre da constatação de procedimento regular, de modo que a embargada valeu-se, corretamente, do art. 130, IV, da citada resolução, vigente à época dos fatos.

3 - Não há falar em omissão quando não cuidou o autor de impugnar, oportuna e corretamente, os critérios técnicos utilizados, pretendendo ele, na verdade, uma reapreciação da matéria de acordo com a sua tese, inviável na via eleita.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000537-98.2018.8.08.0023

EMBARGANTE
:
ELEOMAR CARLETTI SMIDER

EMBARGADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELEOMAR CARLETTI SMIDER

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da embargada.

Em suas razões id. 6255483 sustenta o embargante, em síntese, que deve ser sanada a omissão do julgado, porquanto não apreciado o pedido subsidiário, consistente na revisão do cálculo de recuperação de consumo, pleiteando a aplicação do art. 115, II, da resolução 414/2010 da ANEEL.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, porquanto os dispositivos legais citados pelo embargante sequer foram adotados pela concessionária para a recuperação do consumo.

Vale dizer, o recorrente pretende a apuração do montante devido com base em artigo referente à deficiência do medidor, sendo que o caso submetido a apreciação decorre da constatação de procedimento regular, de modo que a embargada valeu-se, corretamente, do art. 130, IV, da citada resolução, vigente à época dos fatos.

Como se verifica, não há falar em omissão quando não cuidou o autor de impugnar, oportuna e corretamente, os critérios técnicos utilizados, pretendendo ele, na verdade, uma reapreciação da matéria de acordo com a sua tese, inviável na via eleita.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de embargos de declaração.